Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO DOLO E DA PRÁTICA DE NÚCLEOS DO TIPO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, absolvendo o acusado da imputação do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar o dolo do acusado quanto à receptação do bem de origem ilícita; e, (ii) determinar se os elementos materiais e circunstanciais indicam a prática de algum núcleo do tipo penal previsto no art. 180 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do crime de receptação exige a demonstração de que o acusado tenha praticado um dos núcleos do tipo penal (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar) com ciência inequívoca de que o bem é proveniente de crime e com dolo específico de obtenção de vantagem ilícita.
4. Como o laudo pericial não encontrou impressões digitais do acusado no volante ou na chave do veículo, tampouco há evidências de aquisição, transporte ou ocultação, e não se comprovando a posse ou o controle efetivo do bem pelo réu, mantem-se a absolvição.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.312.674/SC) e do Supremo Tribunal Federal (HC 194.998/SP) reforça que a simples posse de bem de origem ilícita, desacompanhada de provas que demonstrem a ciência inequívoca sobre sua origem criminosa, não é suficiente para condenação pelo crime de receptação.
6. Se a narrativa do acusado, que afirmou ter entrado no veículo apenas para tentar furtar objetos de seu interior, é corroborada pelo seu estado precário (sob efeito de drogas) e pela ausência de indícios de uso ou condução do veículo, além de sua permanência consistente ao longo de todas as fases do processo, ela deve ser tida como verossímil.
7. O princípio do in dubio pro reo, consagrado pela Constituição Federal e reiterado pela jurisprudência do STJ (HC 601.008/SP), prevê que, na ausência de provas robustas e inequívocas quanto ao dolo e à prática de núcleos do tipo penal, prevalece a presunção de inocência, impondo-se a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.312.674/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T., j. 02.05.2014; STF, HC 194.998/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a T., j. 08.02.2021; STJ, HC 601.008/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 01.06.2021.